Tribunal: TJSP
Processo: 2189437-31.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMUNICAÇÃO ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL, ANTE APONTADA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO DETERMINADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2189437-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é representado SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2189437-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.559 2/5
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 2189437-31.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
REPRESENTANTE:
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.559
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMUNICAÇÃO
ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL, ANTE APONTADA OMISSÃO
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL
IRRECUSABILIDADE PELO
TRIBUNAL PRECEDENTES ARQUIVAMENTO DETERMINADO.
Trata-se de procedimento originado em comunicação
enviada pelo Douto Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo/SP, oriunda do processo no
0034555-54.2018.8.26.0053, em que figura como exequente Hilda
Leme Soutto Mayor e executada a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, e remetida à D. Procuradoria-Geral de Justiça, destinada à
aferição de eventual prática do delito de desobediência, previsto no
art. 330 do Código Penal, pelo Senhor Secretário de Estado da
Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, pelo alegado não
cumprimento de obrigação de fazer consistente no apostilamento
da integralidade de complementação de pensão
imposta à
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2189437-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.559 3/5
executada, para a qual foi notificada, pela primeira vez, em
novembro/2018, com reiteração em agosto/2019.
Processada a representação (fls. 8 e 12/13), sobrevieram
esclarecimentos e documentos (fls. 16/25). O D. Procurador de
Justiça oficiante, Dr. Cícero José de Morais, na forma do art. 116,
inciso XIV, da Lei Orgânica do Ministério Público, não evidenciando
elementos de convicção a justificar responsabilização criminal do
Senhor Secretário investigado, propôs o arquivamento do feito.
É o breve Relatório.
Colhe-se dos autos que Hilda Leme Soutto Mayor
postulou, no bojo do cumprimento de sentença no
0034555-54.54.2018.8.26.0053, implemento de obrigação de fazer
por parte da Fazenda Pública Estadual, consistente no apostilamento
da integralidade de complementação de pensão a que faz jus. Ante a
inércia da executada, expediu-se ofício à D. Procuradoria-Geral de
Justiça (fls. 9), originado da 8a Vara da Fazenda Pública da
Capital/SP, onde reproduzido o teor de r. decisão proferida a fls. 61
daqueles autos, verbis: “Vistos. Diante da omissão da Fazenda
Pública em se manifestar nos autos a respeito do cumprimento da
obrigação de fazer, para o qual foi intimada pela primeira vez em
novembro de 2018, expeça-se ofício ao Ministério Público para
adoção das medidas cabíveis. Intime-se.”
Processada a representação, sobrevieram informações e
documentos acostados a fls. 16/25, dando conta que a obrigação foi
cumprida em 27/09/2019 (fls. 18) e comunicado o Douto Juízo
originário em outubro do mesmo ano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2189437-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.559 4/5
Nesse contexto, o D. Procurador de Justiça assentou suas
razões nos seguintes fundamentos:
“... segundo as informações, houve cumprimento da obrigação de
fazer em 27/09/2019, com a publicação da apostila, que se deu antes
mesmo da data em que se determinou a comunicação ao Ministério
Público para fins de análise do crime de desobediência.
(...)
Como se sabe, o atendimento a ordens dessa natureza, por envolver
trâmites
internos
em
procedimentos
administrativos
legais
e
variáveis, demandam algum tempo, tanto que, num primeiro
momento, o Juízo concedeu prazo de 90 dias para implementação do
cumprimento da obrigação.
Nesse diapasão, não se evidencia nenhuma intenção deliberada do D.
Secretário da Fazenda ou de integrantes de sua equipe no sentido de
não dar atendimento à ordem judicial.
De fato, havendo demonstração da adoção de providências
administrativas objetivando a satisfação da ordem judicial que, ao
final, embora com atraso, realmente foi cumprida, não se pode
reconhecer configurado o crime de desobediência.
Não é demais destacar que o injusto penal de desobediência,
tipificado no art. 330 do CP, somente é punível a título de dolo e, no
caso em exame, não se tem pode demonstrada vontade livre e
consciente no sentido de desobedecer a ordem legal”.
Com efeito, sereno o entendimento jurisprudencial no
sentido de que, tratando-se de ação penal originária no Tribunal, o
pleito de arquivamento formulado pela D. Procuradoria-Geral de
Justiça, fundado na ausência de indícios de autoria e materialidade, é
irrecusável, não se lhe aplicando o art. 28 do Código de Processo
Penal. A propósito, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2189437-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.559 5/5
“É incontrastável o poder jurídico-processual do Chefe do Ministério
Público que requer, na condição de 'dominus litis', o arquivamento
judicial de qualquer inquérito ou peça de informação. Inexistindo, a
critério
do
Procurador-Geral
elementos
que
justifiquem
o
oferecimento de denúncia, não pode o Tribunal, ante a declarada
ausência de formação da 'opinio delicti', contrariar o pedido de
arquivamento deduzido pelo Chefe do Ministério Público. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal.”
(STF
Pet: 5118 DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
27.05.2014). No mesmo sentido, o STJ na Rp 409/DF, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado em
21/09/2011, DJe 14/10/2011.
Nesse contexto, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no
8.038/90, acolho a promoção ministerial para determinar o
arquivamento do feito.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica